Tribunal: TJDFT
Processo: 0710868-77.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710868-77.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. APELADO: MARIA SILENE DOS SANTOS PEDROSA D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifico que a Apelação interposta por Bradesco Administradora de Consórcios LTDA (ID 32113888) se encontra acompanhada de guia de preparo, a qual apresenta a numeração 00190.00009 02941.725059 00044.535177 7 88550000002001 (ID 32113889), enquanto o comprovante de pagamento apresenta a numeração 00190000090294172503400141653170888550000002001 (ID 32113890). Nesse contexto, a fim de dirimir eventuais nulidades, intime-se a parte recorrente para que esclareça a aparente divergência apontada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob consequência de não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 932, parágrafo único, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator